Tribunal: TJES
Processo: 5010802-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010802-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DE PAULO CAMPOS GONCALVES

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):

DES.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora em ação de reparação por danos morais e lucros cessantes. A autora alegou que, após quitar um contrato de alienação fiduciária, a instituição financeira não comunicou o adimplemento no processo de busca e apreensão, resultando na diligência de oficial de justiça em sua residência, o que lhe causou humilhação e a impossibilitou de trabalhar por 5 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui responsabilidade pelos danos supostamente sofridos pela apelante devido à não comunicação da quitação de contrato de alienação fiduciária em processo de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a situação vivenciada pela apelante configura dano moral e se os lucros cessantes foram comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: REJEITADA. A repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, não ofende o princípio da dialeticidade, quando se pode extrair do recurso fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença. O recurso apresentou contraponto às razões da sentença, o que atende ao requisito da regularidade formal e permite a elaboração de contrarrazões pela parte recorrida.

A responsabilidade civil, seja subjetiva ou objetiva, exige a configuração de conduta lesiva do agente, ocorrência de dano patrimonial ou moral, e nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, conforme os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.

O processo de busca e apreensão foi proposto em 13/09/2021, antes da quitação do débito em 24/09/2021, revelando-se regular a imputação de débito em sua exordial.

O Oficial de Justiça certificou que o bem não foi apreendido por se encontrar quitado, conforme informação da executada, devolvendo-se o mandado para que o credor confirmasse ou não a informação.

Os elementos probatórios presentes nos autos, como o comprovante de quitação e o Dossiê Consolidado de Veículo, não são suficientes para demonstrar o panorama de lesão apontado pela autora, uma vez que não houve imposição de constrição ou limitação à esfera de direitos da devedora, e a demanda de busca e apreensão se tornou desnecessária antes mesmo de sua citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera tramitação de uma ação de busca e apreensão que se tornou desnecessária pela quitação do débito, sem a imposição de constrição ou limitação à esfera de direitos do devedor, não configura dano moral indenizável.

A responsabilidade civil exige a comprovação da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 927 e 944. Código de Processo Civil, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010802-71.2022.8.08.0011

APELANTE: LUCIENE DE PAULO CAMPOS GONCALVES

APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A

JUIZ: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 12549348, que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em razões de apelação, afirmou a recorrente, tal como declinado perante o juízo de origem, que foi demandada em ação de busca e apreensão proposta pela parte recorrida relativamente à aquisição do veículo MSJ 0724/ES 2008/2008 RENAVAM 00991077695 MODELO 319114-VOLVO/VM 260 por meio de contrato de alienação fiduciária. Apesar da quitação da dívida e da baixa no DETRAN/ES, não houve a comunicação de adimplemento no referido processo, o que resultou no comparecimento de oficial de justiça à sua residência com o intuito de recolher o veículo, causando-lhe humilhação e vergonha, sendo obrigada a esconder o veículo, impossibilitando-a de trabalhar por 5 dias, até que pudesse proceder com os esclarecimentos e a comprovação da dívida quitada.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte apelada não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da responsabilidade da instituição financeira apelada pelos danos supostamente sofridos pela apelante em decorrência da não comunicação da quitação de um contrato de alienação fiduciária em processo de busca e apreensão.

A tese da apelante é clara: houve a quitação do débito referente ao contrato de alienação fiduciária em 24/09/2021, no valor de R$ 12.800,00, e a consequente baixa da alienação fiduciária no DETRAN/ES em 07/10/2021. Contudo, a despeito do adimplemento, a instituição financeira não teria comunicado a quitação no processo de busca e apreensão que moveu (nº 5004826-20.2021.8.08.0011). Essa omissão teria levado à indevida diligência de busca e apreensão do veículo, expondo a autora a situação vexatória perante seus vizinhos e a impossibilitando de trabalhar por cinco dias.

Em contrapartida, a apelada, em sua contestação, afirma que a busca e apreensão foi devida, ante a inadimplência da adquirente, e que não houve pretensão resistida, uma vez que ela não procurou os canais de atendimento do banco para solucionar a questão antes de ajuizar a presente ação. Alega que a situação não passa de mero transtorno, que não geraria dano moral, e que os lucros cessantes não foram comprovados, tratando-se de mera expectativa de lucro.

Analisando detidamente os autos, verifica-se deles constar comprovante de quitação do débito em atraso referente ao veículo objeto da ação de busca e apreensão (id nº 12549336), bem como Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES (id nº 12548473). Há, ainda, cópias do processo de busca e apreensão (nº 5004826-20.2021.8.08.0011) proposto em 13/09/2021 –
antes, portanto, da quitação, revelando-se regular a imputação de débito feita em sua exordial
.

Outrossim, como bem registrou o comando sentencial, o oficial de justiça atuante naqueles autos, ao diligenciar para cumprir o mandado expedido, certificou:

“(...) dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de c i t a r LUCIENE DE PAULO CAMPOS GONCALVES, em virtude da não apreensão do bem indicado, por se encontrar quitado, conforme informação da Executada, devolvendo-se o mandado, para que o Exequente confirme ou não essa informação, para as providências cabíveis”
(
id
nº
25812638
).

A diligência realizada pelo oficial de justiça é um ato legal, inerente ao exercício de sua função pública. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o servidor tenha agido com excesso, abuso ou de forma a expor a apelante a uma situação vexatória. Pelo contrário, o que se extrai da narrativa e dos documentos é que, ao constatar a realidade dos fatos — a quitação do débito —, a medida de apreensão não foi efetivada, tendo o oficial apenas cumprido seu dever de certificar a situação.

A simples presença de um oficial de justiça em uma residência para cumprir uma ordem judicial, por mais desconfortável que seja, não constitui, por si só, um ato capaz de gerar dano moral. Para tanto, seria necessária a prova de uma conduta ostensiva, escandalosa ou desproporcional, o que não foi demonstrado.

Necessário ter em conta que para a configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva ou objetiva) faz-se necessário o preenchimento dos requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano patrimonial ou moral e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, configurados na hipótese.

Os elementos probatórios antes referidos não são suficientes para ilustrar o panorama de lesão apontado pela autora, cuja comprovação deve atentar-se aos contornos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, dado apenas ter se comprovado o tramitar de demanda que se tornou desnecessária, na medida em que voltada à quitação de débito que restou saldado antes mesmo da citação da parte devedora, à qual não foi imposta qualquer constrição ou limitação à esfera de direitos.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado, ainda, o artigo 98, § 3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.